Tribunal: TJDFT
Processo: 0720709-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE DENUNCIADO PELA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E PASSAGENS ANTERIORES NA FAP. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cujas penas máximas superam 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
2. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porquanto evidenciados à saciedade a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria dos crimes imputado ao paciente, reforçados pelo recebimento da denúncia, sendo certo que, nessa fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
3. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pelo crime de tráfico de drogas e receptação, para a garantia da ordem pública, ante as circunstâncias da venda das drogas e o risco de reiteração delitiva, porquanto os elementos dos autos indicam que ele foi preso em flagrante quando oferecia à venda drogas por meio de perfil falso em rede social, o que demonstra sua ousadia e certeza na impunidade, a merecer maior rigor da Justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros crimes.
4. Ainda que tecnicamente primário e sem antecedentes, os vários registros em sua folha de passagens criminais por crimes de tráfico de drogas e furto qualificado indicam sua propensão à contumácia delitiva.
5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.